Tribunal: TJES
Processo: 5043825-32.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043825-32.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CYNTHIA SIMOES SILVA
RECORRIDO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5043825-32.2023.8.08.0024
RECORRENTE:
CYNTHIA SIMOES SILVA
RECORRIDO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO – CANCELAMENTO DE APÓLICE – DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO IMPROVIDO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA.

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, confirmando a tutela antecipada para determinar a reativação da apólice de seguro nº 0531 13 7291935, em favor da autora, pelo prazo de vigência originalmente contratado, afastando, entretanto, a condenação por danos morais.

2. Em análise dos autos, verifica-se que o juízo a quo corretamente reconheceu o direito da parte autora à manutenção da cobertura securitária, visto que não restaram comprovados, pela ré, elementos hábeis a justificar o cancelamento unilateral da apólice, configurando falha na prestação do serviço.

3. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, também andou bem a sentença ao afastá-lo, uma vez que o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja a reparação extrapatrimonial, sobretudo porque não restou demonstrada violação a direitos da personalidade que justificasse a condenação.

4. Nesse contexto, não se vislumbra qualquer fundamento novo capaz de modificar a solução conferida pelo juízo de origem, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

5. Assim, o recurso não merece provimento.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à parte Recorrente.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)